Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. PRISÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, mas não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto.
2. Em que pese a importância da manutenção e fortalecimento de vínculos familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltadas para a ressocialização do recluso, consoante art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, não é um direito absoluto, mas condicionado a outros fatores, como a existência de vaga no sistema prisional local e a presença de estabelecimento compatível com o regime de pena em curso.
3. Recurso conhecido e desprovido.